Tribunal: TJBA
Processo: 8001943-76.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001943-76.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA TANIA MARQUES FRANCO

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO, PELO PRÓPRIO JUÍZO, DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Autora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos relativos a supostos desfalques e falhas na atualização de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito e de que seria necessária a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova documental e as planilhas unilaterais apresentadas pela Autora são suficientes para o julgamento do mérito; (ii) definir se o julgamento de improcedência por falta de provas, quando a própria sentença reconhece a necessidade de prova pericial contábil, configura erro de procedimento; e (iii) estabelecer se o juiz tem o dever de determinar a produção da prova técnica necessária de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a correção monetária, aplicação de juros e eventuais desfalques em conta individualizada do PASEP exige análise técnica especializada, não sendo suficiente a mera apresentação de planilhas unilaterais ou extratos bancários parciais.

4. A sentença recorrida incorreu em evidente erro de procedimento ao julgar improcedente o pedido inicial com base na insuficiência probatória, logo após reconhecer expressamente que a verificação dos alegados desfalques depende de perícia contábil elaborada por profissional de confiança do juízo.

5. O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. A inércia das partes não isenta o magistrado do seu dever de conduzir o processo em busca da verdade real, especialmente quando a prova técnica é o único meio viável para solucionar a lide.

6. A ausência da perícia contábil indispensável para a apuração da regularidade na administração da conta do PASEP gera a nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, restando prejudicada a análise dos demais pedidos recursais referentes ao mérito (danos materiais e morais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações que discutem a correção monetária e a ocorrência de desfalques em contas do PASEP, a produção de prova pericial contábil é indispensável para o adequado julgamento da controvérsia.

2. Configura erro de procedimento a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas quando o próprio magistrado reconhece a necessidade de perícia técnica, cabendo ao juiz determiná-la de ofício, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I e II, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8008377-16.2024.8.05.0146, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2025, pub. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001943-76.2025.8.05.0113
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para a realização de perícia contábil, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora